Tribunal: TJDFT
Processo: 0735052-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES PARCIALMENTE INADIMPLIDOS. FILHO MENOR. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO GENITOR. PEDIDO DEFERIDO EM SEDE RECURSAL E NA ORIGEM. QUESTÃO SUPERADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. ALIMENTANDO MENOR. ART. 197, II, CC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DO MONTANTE DEVIDO. CONFRONTAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS. NOVO CÁLCULO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO CONFORME BALIZAS ERIGIDAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça requerida pelo agravante (genitor), tanto na origem como em sede recursal, foi deferida em ambas as instâncias, sendo questão já superada, motivo pelo qual deixo de abordá-la.
2. Prejudicial de prescrição. Prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem (art. 206, § 2o, CC). No entanto, o art. 197, II, do Código Civil estipula a regra de que: não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, o qual cessa com a maioridade civil (art. 5o do Código Civil). Condição não verificada nos autos. Prejudicial rejeitada.
3. Na hipótese, nenhum dos cálculos apresentados, tanto pelo credor como pelo devedor, referente ao montante devido, considerou o direito realmente demonstrado.
4. Os depósitos bancários apresentados pelo devedor não se somam aos valores tidos como pagos pelo exequente na inicial do processo de execução tão somente porque reconhecidas tais parcelas como pagas, não servindo, portanto, para duplicar o valor efetivamente adimplido e eximir o devedor de obrigação impaga, devendo, todavia, serem considerados quando da confrontação dos valores alegadamente devidos.
5. Nesse cenário, devem ser confrontados os valores reconhecidos como pagos pelo exequente na peça inicial da execução e os comprovantes de depósitos apresentados pelo devedor, de sorte que, em caso de divergência, devem estes prevalecer, porquanto consubstanciados em prova mais robusta, para efeito de apuração do montante devido.
6. Diante das balizas expostas, devem os autos retornar à contadoria judicial para novo cálculo do montante devido, sendo a apuração realizada nos termos propostos pela Procuradoria de Justiça do MPDFT em seu judicioso parecer, acolhido fundamentadamente pelo Juízo recursal.
7. AGRAVOS DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDOS.